Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE NUA-PROPRIEDADE. USUFRUTO VITALÍCIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, em execução de título extrajudicial, apesar de manter a penhora de 50% da nua-propriedade do imóvel de propriedade dos executados, reconheceu o direito de permanência da genitora do executado no imóvel em razão do usufruto vitalício e do direito real de habitação. Os agravantes sustentam manifestação oportuna/tempestiva pleiteando o afastamento da penhora em razão de decisão judicial expressa, erro material e nulidade por falta de motivação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em (i) averiguar a alegada extinção do usufruto vitalício com o falecimento de um dos beneficiários, quando instituído pelos filhos em proveito de ambos os genitores; e (ii) analisar a compatibilidade e a prevalência dos institutos do direito real de habitação do cônjuge supérstite e do usufruto vitalício em imóvel objeto de penhora, e suas implicações na alienação da nua-propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O usufruto, direito real de gozo e fruição que outorga ao beneficiário a posse, uso, administração e percepção dos frutos, nos termos dos artigos 1.225, inciso IV, e 1.394, ambos do Código Civil, não se extingue automaticamente com o óbito de um dos usufrutuários, especialmente quando instituído por terceiros (filhos) em favor de ambos os genitores, subsistindo para o cônjuge sobrevivente.
4. A legislação vigente permite a penhora da nua-propriedade da fração ideal do imóvel pertencente ao coproprietário, dada sua expressão econômica, desde que resguardados os direitos inerentes ao usufrutuário, prevalecendo o usufruto vitalício mesmo após eventual arrematação ou adjudicação do bem, até sua extinção natural, que ocorre com a morte do beneficiário.
5. O direito real de habitação do cônjuge supérstite, previsto no artigo 1.831 do Código Civil, possui natureza vitalícia e personalíssima, garantindo a permanência no imóvel que servia de residência da família, desde que seja o único dessa natureza a ser inventariado, e não se revela incompatível com o usufruto vitalício, coexistindo ambos os institutos em favor do cônjuge sobrevivente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O usufruto vitalício instituído pelos filhos em benefício de ambos os genitores não se extingue com o falecimento de apenas um dos usufrutuários, remanescendo íntegro para o cônjuge sobrevivente.” “2. A penhora sobre a nua-propriedade do imóvel é legalmente admissível, devendo, contudo, ser resguardados os direitos do usufrutuário e do titular do direito real de habitação, os quais são vitalícios e prevalecem sobre qualquer alienação do bem até a morte de seus beneficiários.” “3. O direito real de habitação do cônjuge supérstite, amparado no artigo 1.831 do Código Civil, ostenta caráter vitalício e personalíssimo, assegurando a moradia no imóvel familiar e coexistindo harmoniosamente com o usufruto vitalício, não havendo incompatibilidade entre os referidos institutos.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC): arts. 1.225, IV; 1.394; 1.410, I; 1.831; 1.416. Constituição Federal (CF/88): art. 93, IX. Código de Processo Civil (CPC): art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.712.097/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 13/4/2018. STJ, REsp n. 2.035.547/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 27/9/2023. TJDFT, Acórdão 1359506, 07297780420208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. TJDFT, Acórdão 1932590, 0730825-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024. TJDFT, Acórdão 0722337-802022.8.07.0007, 8a Turma Cível (referente a recurso especial inadmitido por estar em sintonia com o STJ).